Tribunal: STJ
Processo: 5001765-42.2022.8.24.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930343 - SC (2025/0163992-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C A R
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não
atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f09a3fbe-0210-4535-b252-73157a0901d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930343 - SC (2025/0163992-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C A R
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não
atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por C A R contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 anos
de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343
/2006.
Foi negado provimento ao recurso de apelação da defesa em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 1016/1017):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E
35,
CAPUT,
AMBOS
DA
LEI
N.
11.343/2006.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS.
PRELIMINARES.
RÉUS L. E C. INSURGÊNCIAS EM RELAÇÃO À ENTRADA NA
RESIDÊNCIA E À APREENSÃO DOS CELULARES. INSUBSISTÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
AGENTES POLICIAIS QUE POSSUÍAM INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE
QUE O LOCAL SERVIA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. NO DIA
DOS FATOS, POLICIAIS CIVIS REALIZARAM BREVE CAMPANA NA
LOCALIDADE. POLICIAIS QUE VISUALIZARAM MOVIMENTAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49710823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 9728d640-f8e8-4588-bd12-b20485936718

PESSOAS E CONTEXTO TÍPICO DE TRANSAÇÃO DE DROGAS.
AGENTES POLICIAIS QUE BUSCARAM REALIZAR A ABORDAGEM.
RÉUS L. E C. QUE, INCLUSIVE, EMPREENDERAM FUGA DA
RESIDÊNCIA. REALIZADA A ABORDAGEM DO RÉU G. E DOS
USUÁRIOS. JUSTA CAUSA VERIFICADA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA
OU NÃO DE CONSENTIMENTO DO MORADOR, DIANTE DAS FUNDADAS
RAZÕES. VERSÃO POLICIAL CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS EM PREJUDICAR
OS ACUSADOS. ARGUMENTOS DA DEFESA DO RÉU C. NÃO A C O L H I
D O S . AUSENTE ILEGALIDADE NO TOCANTE À ENTRADA NA CASA.
NULIDADE DO FEITO, QUANTO À APREENSÃO DOS CELULARES
TAMBÉM NÃO VERIFICADA. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE
QUE
OS
RESPECTIVOS
APARELHOS
TELEFÔNICOS
(DE
PROPRIEDADE DOS RÉUS L. E C.) FORAM APREENDIDOS NA
RESIDÊNCIA ABORDADA, IDENTIFICADA COMO UMA "BIQUEIRA".
AGENTES POLICIAIS CONFIRMARAM QUE, DURANTE A ABORDAGEM,
OS CORRÉUS L. E C. EMPREENDERAM FUGA. CREDIBILIDADE DO
RELATO POLICIAL. VERSÃO DO RÉU L., NO SENTIDO DE QUE OS
CELULARES NÃO ESTAVAM NA CASA ABORDADA, QUE NÃO
COMPROVADA. ADEMAIS, EFETIVO ACESSO AOS APARELHOS QUE
FOI AUTORIZADO POR DECISÃO JUDICIAL. PREFACIAIS AFASTADAS.
MÉRITO.
RÉUS L. E C. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL PRODUZIDA NO SENTIDO DE
QUE O CORRÉU B. H. DE C. (DENUNCIADO E CONDENADO EM AUTOS
RELACIONADOS/CINDIDOS) ERA RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR OS
ENTORPECENTES, MORMENTE PARA ABASTECER A "BIQUEIRA".
DEMAIS ACUSADOS QUE ERAM RESPONSÁVEIS PELA VENDA DOS
TÓXICOS. DIVISÃO DE TAREFAS APURADA. ÁUDIOS/CONVERSAS
/PRINT CAPTADOS A RESPEITO DE ORIENTAÇÕES SOBRE A
TRAFICÂNCIA, BEM COMO DE PAGAMENTO PARA O FORNECEDOR DA
DROGA. ÁUDIOS COM CONTEXTO EXPRESSO DE DROGA. DIÁLOGO
DO RÉU G. COM O ACUSADO L. COM TEOR DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO TRÁFICO. VERSÃO POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O RÉU
G. TERIA SIDO CONVIDADO PELOS RÉUS L. E C. PARA "TOCAR A
BIQUEIRA" EM QUESTÃO, JUNTAMENTE COM ELES. DECLARAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE G. NESSE SENTIDO. CONTEXTO DA ABORDAGEM
QUE REVELOU A DINÂMICA DA ASSOCIAÇÃO. RESPONSÁVEIS PELA
VENDA DE DROGAS QUE ERAM MANTIDOS NA CASA EM QUESTÃO,
AO PASSO QUE O CORRÉU B. H. DE C. (DENUNCIADO E CONDENADO
EM AUTOS RELACIONADOS/CINDIDOS) ABASTECIA O LOCAL, BEM
COMO DAVA ORIENTAÇÕES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
RÉUS L. E C. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DROGA APREENDIDA NA "BIQUEIRA", A QUAL
ESTAVA NA POSSE DIRETA DO RÉU G. ACUSADOS L. E C. QUE
EMPREENDERAM FUGA DIANTE DA CHEGADA DA POLÍCIA. RÉUS L. E
C. QUE IGUALMENTE "TRABALHAVAM" NA "BIQUEIRA" EM QUESTÃO
Documento eletrônico VDA49710823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 9728d640-f8e8-4588-bd12-b20485936718

(JUNTAMENTE COM O RÉU G.). VÍNCULO DOS ACUSADOS COM O
ENTORPECENTE ENCONTRADO COMPROVADO PELA PROVA ORAL E
TAMBÉM PELOS DADOS TELEFÔNICOS, MORMENTE IMAGENS DE
DROGAS E DINHEIRO. VERSÃO POLICIAL NO SENTIDO DE QUE OS
USUÁRIOS AFIRMARAM QUE OS RÉUS G., L. E C. ATUAVAM NO
PONTO DE TRÁFICO EM QUESTÃO. OUTROSSIM, DESTINAÇÃO
COMERCIAL DO TÓXICO EVIDENTE, DIANTE DO CONTEXTO DA
ABORDAGEM, DA CONSTATAÇÃO DE USUÁRIOS NO LOCAL, DOS
DADOS TELEFÔNICOS APURADOS E DA APREENSÃO DE DINHEIRO E
APETRECHOS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
DOSIMETRIA.
RÉU L. TESE DE QUE A SENTENÇA NÃO APRESENTOU O CÁLCULO
ATINENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUÍZA
A
QUO
QUE
EXPRESSAMENTE
INDIVIDUALIZOU O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA CADA CRIME
IMPUTADO AO RÉU L.
RÉU G. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. NÃO
ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PREVALECENTE NESTA CÂMARA
CRIMINAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA INALTERADA.
RÉUS L. E C. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS,
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI ADOTADO.
BENESSE AFASTADA.
RÉU G. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÃNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MATÉRIA NÃO
AVENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO.
RÉU G. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL. NÃO
ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO DE ACORDO
COM O QUANTUM DE PENA ATRIBUÍDO. DECISUM INALTERADO.
RÉU
G.
REQUERIDO
O
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO.
DEFENSORA
NOMEADA.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VERBA DEVIDA.
RECURSOS DOS RÉUS L. E C. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO
DO RÉU G. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III,
da
a,
Constituição Federal, a defesa apontou violação aos arts. 157 e 395, III, do Código de

Processo Penal. Aduziu, nesse sentido, que, "no presente caso, porém, é clara e
objetiva a constatação de que os indícios de autoria e materialidade que são
apontados na exordial acusatória foram obtidos de maneira ilícita, eis que a apreensão
Documento eletrônico VDA49710823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 9728d640-f8e8-4588-bd12-b20485936718

da droga se deu na contramão da norma prevista no art . 5o, XI, da Constituição
" (e-STJ fl. 1054).
Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio
O Ministério Público Federal, às e-STJ fls. 1.224/1.227, manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso.
Contra a decisão de e-STJ fls. 1.231/1.236, a defesa interpõe o presente
agravo regimental, no qual reitera a ilicitude da prova obtida com o ingresso no
domicílio do agravante.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
É inviável conhecer do presente recurso.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Nas razões deste agravo regimental, o agravante não impugna o único
fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, que não conheceu
do recurso especial em razão do óbice decorrente da aplicação da Súmula n. 126/STF.
No caso, a defesa limitou-se a reiterar a nulidade do ingresso em domicílio,
tema nem sequer enfrentado na decisão, uma vez que o recurso especial não mereceu
conhecimento.
A propósito:
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, verificada essa
o recurso não merece conhecimento,
situação
conforme remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts.
1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
Documento eletrônico VDA49710823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 9728d640-f8e8-4588-bd12-b20485936718

3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.672/PA, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 9728d640-f8e8-4588-bd12-b20485936718

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163992-7
AREsp 2.930.343 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017394420228240086 50017654220228240086
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A R
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: B H DE C
CORRÉU
: G H E
CORRÉU
: L B G
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A R
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54260551504=023254218@
2025/0163992-7 - AREsp 2930343 Petição : 2025/0071679-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: 42031492-B36D-411E-AC73-7C68B7570096